Tribunal: STM
Processo: 7001184-15.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001184-15.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: FELIPE TAVARES DILLI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, prosseguindo no julgamento interrompido na
sessão de 05/12/2019, após o voto de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e negou
provimento ao presente Agravo Interno, para manter inalterada a decisão que
julgou procedente o Recurso em Sentido Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000,
nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA que, com base no
precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), dava provimento ao Agravo Interno
interposto pela Defesa para, reformando a decisão monocrática do Ministro
Relator prolatada nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000773-
69.2019.7.00.0000, manter a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que deixou de convocar o Conselho
Permanente de Justiça e passou a atuar na Ação Penal Militar nº 7000080-
74.2019.7.03.0203 de forma monocrática, com fundamento no art. 30, I-B, da Lei
8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
O Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO não participou do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001184-15.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: FELIPE TAVARES DILLI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, que conhecia e negava provimento ao presente Agravo Interno, para
manter inalterada a decisão que julgou procedente o Recurso em Sentido Estrito
nº 7000773-69.2019.7.00.0000.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ aguardam o retorno de vista.
Os Ministros ALVARO LUIZ PINTO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK
DE AQUINO não participaram do julgamento.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/03/2020 15:35:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3cee771
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001184-15.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVANTE:
FELIPE TAVARES DILLI.
ADVOGADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE DE ENTORPECENTE.
ART. 290. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR
DA ATIVA DA FORÇA AÉREA. LEI Nº 13.774/2018. IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
I - A aplicação da Lei nº 13.774/2018 significa redução da competência dos Conselhos de
Justiça para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de
julgar aqueles que, ao tempo do crime eram militares, independentemente de terem se
tornado civil.
II - O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado
em 22.8.2019, estabelece que: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas".
III- A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, prevista no art. 982, I, do
CPC não é decorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator
ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência.
IV - Agravo Interno que se nega provimento para manter a Decisão que proveu o Recurso
em Sentido Estrito e cassou Decisão de primeiro grau para, assim, reconhecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie, determinando a baixa dos
autos à instância de origem para o prosseguimento do feito.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria de votos, em conhecer e negar provimento
ao Agravo Interno para manter inalterada a decisão que julgou procedente o Recurso em Sentido Estrito
nº 7000773-69.2019.7.00.0000.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/03/2020 15:35:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3cee771
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de FELIPE TAVARES DILLI, ex-Sd Aer, em face do
inconformismo com a Decisão monocrática proferida por este Relator que julgou procedente o Recurso
em Sentido Estrito nº º 7000773-69.2019.7.00.0000.
Como base argumentativa, suscita:
Que a instauração de Incidente de Demandas Repetitivas enseja a suspensão, por até um ano, dos
1.
processos cujo objeto seja matéria idêntica, cessando apenas com o Trânsito em julgado do Incidente ou
pelo decurso do prazo de um ano; e
Que seja reconhecida a competência do Juiz Federal da JMU para processamento e julgamento do feito,
2.
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo.
A decisão monocrática, ora agravada, teve como suporte o entendimento adotado à unanimidade pelo
IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, em razão de o Acusado ostentar, à época do delito, a condição de
militar, mesmo tendo sido posteriormente desligado das fileiras da Aeronáutica.
Dessa forma, julguei procedente o Recurso em Sentido Estrito para declarar nulos os atos processuais
praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal da JMU e reestabelecer a competência do
Conselho Permanente de Justiça.
Em 23 de outubro de 2019, chegou aos autos ofício do juízo de origem informando que foi retomada a
marcha processual adotando a tese jurídica firmada pelo STM, nos termos da Decisão agravada (evento
7).
Ao apresentar contrarrazões, a Douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada por seu ilustre
Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, pugnou, na mesma linha da fundamentação
esposada no r. Decisum atacado, pela admissibilidade e desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se
in totum a decisão vergastada.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, pelo que merece ser conhecido.
Pretende o Agravante submeter à análise desta Corte decisão deste Relator que julgou procedente o
Recurso em Sentido Estrito nº º 7000773-69.2019.7.00.0000 para reestabelecer a competência
monocrática do Juiz Federal da JMU.
O presente Agravo Regimental nada trouxe de novo que pudesse rever o posicionamento adotado na
decisão ora agravada.
Quanto ao reconhecimento da competência do Juiz Federal da JMU para processamento e julgamento do
feito monocraticamente, mantenho a integralidade da decisão agravada e a submeto à apreciação de
Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, verbis:
"Com efeito, o julgamento do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em 22.8.2019,
esta Corte Militar, por unanimidade, rejeitou as preliminares de inconstitucionalidade e
inadmissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e, no mérito, também
por unanimidade, votou pela procedência do pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.'
O Plenário recomendou que a citada tese deva ser imediatamente aplicada aos feitos em

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/03/2020 15:35:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3cee771
curso no 1° e no 2° Grau da Justiça Militar da União, possibilitando aos julgadores decidirem
liminarmente e de forma monocrática:
'a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo
desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC;
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c",
do mesmo CPC'.
Verifica-se que a matéria em debate no presente recurso se ajusta perfeitamente à hipótese
prevista na letra 'b' da conclusão acima exposta, dessa forma, é o caso de se dar
provimento ao Recurso ministerial nos termos do entendimento firmado no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000.
Nesse aspecto, não há divergência quanto à competência dos Juízes Federais da Justiça
Militar para julgar civis. Contudo, interpretando o sentido e o alcance da Lei nº 13.774/18, é
visível a preocupação do legislador em distinguir a condição do agente - se militar ou civil -
no momento em que cometeu o crime, ao justificar as mudanças na LOJM: '[...] não julga
somente os crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados
por civis ou militares'.
Enquanto o civil nunca esteve atrelado a valores do meio militar, a hierarquia e a disciplina
desde sempre são imprescindíveis ao convívio na caserna, de modo que o militar, ao
delinquir, passa necessariamente pela violação desses valores basilares das FFAA, a
sobrelevar a condição do agente no momento da prática delitiva para a definição de quem
irá julgá-lo, em observância ao princípio do tempus comissi delict (incidente vigente à época
da prática da infração penal).
De sorte, é irrelevante a perda da condição de militar no transcurso da ação penal posto que
o juiz natural já foi fixado ao tempo da prática desautorizada. Nesse caminhar, atribuir a
competência ao juiz monocrático pelo simples fato de posterior alteração na qualidade do
infrator afronta ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da
Constituição Federal de 1988).
Nesse sentido, oportuno trazer precedente do STF, in verbis:
'EMENTA Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância
entorpecente em local sujeito à administração militar (CPM, art. 290). Crime
praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à
administração militar. Competência da Justiça Castrense configurada (CF, art.
124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não integram mais as fileiras das Forças
Armadas. Irrelevância para fins de fixação da competência [...]. O fato de os
pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças Armadas em nada
repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo
do crime, eles eram soldados da ativa. [...]'.
(STF - HC 127.900. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Tribunal Pleno. Publicado no
DJe em 3/8/2016).
Denota-se, pois, que deve prevalecer a condição do agente no momento em que praticou a
conduta delitiva para se determinar o juiz natural que irá processá-lo e julgá-lo.
Na espécie, tratava-se de um Soldado da Força Aérea Brasileira no momento em que
cometeu o suposto crime previsto no art. 290 do CPM, a atrair a competência do Conselho
Permanente de Justiça para julgar o feito.
Ante o exposto, conheço e julgo procedente Recurso em Sentido Estrito, para declarar nulos
os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal da JMU, a partir

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/03/2020 15:35:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3cee771
da avocação para apreciar e julgar o feito, e reestabelecer a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e julgamento da Ação Penal Militar nº
7000070-30.2019.7.03.0203, a qual responde o ex-Sd Aer FELIPE TAVARES DILLI pela
suposta prática do crime previsto no art. 290 do CPM. com a consequente remessa dos
autos ao MM. Juízo de 1º Grau para a sua regular tramitação."
No que se refere à suspensão do processo pela instauração de Incidente de Demandas Repetitivas, por
até um ano, dos processos cujo objeto seja matéria idêntica, cessando apenas com o Trânsito em julgado
do Incidente ou pelo decurso do prazo de um ano, especificamente sobre esse tema, no IRDR nº
7000425-51.2019.7.00.0000, ficou assentado o seguinte:
"[...] No entanto, a questão referente à suspensão das Ações Penais Militares e dos Recursos
em trâmite na Justiça Militar da União foi decidida na admissibilidade deste Incidente.
Na ocasião, decidiu o Plenário desta Corte pela necessidade de sobrestamento
apenas do caso paradigma, o RSE 7000144-95.2019.7.00.0000.
Ao contrário do que afirmou a nobre DPU, a medida que ora se requer não decorre
automaticamente da admissibilidade do Incidente. Nesse sentido, já se manifestou o
Conselho da Justiça Federal no Enunciado 140 da sua II Jornada de Direito
Processual Civil, ocorrida nos dias 13 e 14.9.2018:
'A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é
decorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo
ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência.'
O entendimento defendido na Jornada esboça não só o posicionamento de parte significativa
da doutrina, como traduz a posição prevalente no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao se
manifestar sobre a suspensão dos processos nos Recursos Extraordinários (RE) com
Repercussão Geral, a Corte Constitucional, no RE 966.177/RS, entendeu que o
sobrestamento não é obrigatório e pode ser modulado pelo Relator. Na mesma
oportunidade, reconheceu que, uma vez determinada a medida, os prazos prescricionais
também seriam suspensos:
'EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES
PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE
CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE
DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO
ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART.
1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS.
SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES
PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME
A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E
CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E
APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À
PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 1. A repercussão geral que implica o
sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com
fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão
punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o
julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo
Tribunal Federal. 2. A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035
do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da
repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/03/2020 15:35:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3cee771
discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la
ou modulá-la. 3. Aplica-se o § 5º do art. 1.035 do CPC aos processos penais, uma
vez que o recurso extraordinário, independentemente da natureza do processo
originário, possui índole essencialmente constitucional, sendo esta, em
consequência, a natureza do instituto da repercussão geral àquele aplicável. 4. A
suspensão do prazo prescricional para resolução de questão externa prejudicial
ao reconhecimento do crime abrange a hipótese de suspensão do prazo
prescricional nos processos criminais com repercussão geral reconhecida. [...]".
(STF. RE 966.177 RG-QO/RS. Rel. Min. Luiz Fux. Julgado em 7.6.2017; grifo
nosso.)
Assevera-se que a redação do art. 1.035, § 5º, do CPC, referente à Repercussão Geral, é
semelhante à do art. 982, I, do mesmo diploma, que cuida da suspensão no IRDR. Nesse
sentido também é a doutrina de Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Humberto Dalla
Bernardina de Pinho, Daniel Vianna Vargas e Felipe Carvalho Gonçalves da Silva:
'A suspensão dos processos criminais poderia ser alegada como impedimento à
utilização do IRDR no Processo Penal. Entretanto, assim como nos recursos
repetitivos, a suspensão dos processos no incidente é facultativa.'. (In O
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no Processo Penal.
Reflexões Iniciais. Publicado na Revista de Processo. Ano 43. Vol. 279. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2018. p. 300).
Ao deixar de suspender os demais procedimentos em trâmite, esta Corte analisou
o caso concreto, aliado aos princípios da duração razoável dos processos, e da
necessidade de resposta estatal à prática de atos ilícitos, a fim de evitar que este
julgamento venha a atrasar o andamento da persecução penal. [...]"
Nesse mesmo sentido, a Segunda Seção do STJ, em Proposta de Afetação de Recurso em Recurso
Especial nº 1.729.593/SP, por unanimidade, não suspendeu a tramitação de processos pendentes nos
termos do voto do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.
No tocante ao tema, o Ministro Relator da Proposta fundamentou da seguinte maneira:
"[...] Todavia, embora, em princípio, a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idênticas questões
e que tramitem no território nacional, seja um dos efeitos da decisão de afetação do
recurso como repetitivo (CPC, art. 1.037, II), no caso, excepcionalmente, entendo
desnecessária e imprópria a adoção dessa medida, pelas razões a seguir expostas:
a) Indubitavelmente, existem milhares de processos em andamento perante os
tribunais do país, bem como no âmbito desta Corte, versando sobre os efeitos do
atraso na entrega de unidades autônomas, em contratos de promessas de
compra e venda de imóvel;
b) Parte dos temas objeto da presente afetação tem jurisprudência consolidada
por este Superior Tribunal de Justiça, assim como pelos próprios tribunais
estaduais, de modo que os julgamentos pelas instâncias ordinárias que
contrariam esses precedentes, embora existam, certamente são minoritários;
c) A paralisação de todos os processos no país, por até 1 (um) ano, poderia
acarretar efeito diverso à celeridade e segurança jurídica que o julgamento sob o
rito dos recursos repetitivos anseia. Desse modo, seria temerário, a fim de evitar
a instabilidade jurisprudencial de franca minoria de decisões dissonantes,
sobrestar a maioria dos julgamentos que se filiam a entendimento já
consolidado;
d) Pela natureza da relação contratual em discussão, que envolve acesso à

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 02/03/2020 15:35:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f3cee771
moradia, e, portanto, direitos disponíveis, a possibilidade de acordo entre as
partes se faz sempre presente. Ocorre que essa iniciativa, salutar, visando por
fim aos litígios, poderia ser obstada com a suspensão indiscriminada dos
processos por todo o território nacional;
e) Também deve ser considerado o risco potencial do encerramento das
atividades de parte das empresas demandadas, devido ao atual desaquecimento
do setor imobiliário, o que poderia acarretar prejuízos financeiros irreparáveis
para grande parte das famílias.
Proponho, desse modo, que o presente recurso especial, ante as especificidades da hipótese
e pelos motivos acima transcritos, seja processado, em caráter excepcional, sem a
suspensão das ações que tenham por objeto os mesmos temas que serão examinados,
neste Tribunal, pelo rito dos recursos repetitivos. [...]"
Sabe-se que, em regra, os processos que versem sobre questão idêntica serão suspensos. Contudo essa
regra não é absoluta, devendo-se analisar as especificidades da questão e, em caso de não suspensão,
fundamentar a necessidade de continuidade dos processos.
O Relator do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, acompanhado pelo Plenário do STM, assentou que a
suspensão afetaria a duração razoável dos processos e a necessidade de resposta estatal à prática de
atos ilícitos, que poderia ocasionar atraso no andamento da persecução penal.
Dessa forma, entendo que a matéria foi devidamente apreciada no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,
cuja fundamentação afasta a necessidade de suspensão do processo.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do presente Agravo Interno, para manter
inalterada a decisão que julgou procedente o Recurso em Sentido Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c0e427
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001184-15.2019.7.00.0000

RELATOR: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
AGRAVANTE: FELIPE TAVARES DILLI.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, com base no precedente da Suprema Corte (AP
937 QO), votei pelo provimento do Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a
decisão monocrática do Ministro-Relator prolatada nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000773-69.2019.7.00.0000, manter a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça e
passou a atuar na Ação Penal Militar nº 7000080-74.2019.7.03.0203, de forma monocrática, com
fundamento no art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000, pela qual o Ministro-Relator julgou
procedente o Recurso ministerial, para declarar nulos os atos processuais praticados sob a
condução monocrática do Juiz Federal da JMU, a partir da avocação para apreciar e julgar o feito, e
reestabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e
julgamento da Ação Penal Militar nº 7000080-74.2019.7.03.0203, a qual responde o ex-Sd Aer
FELIPE TAVARES DILLI pela suposta prática do crime previsto no art. 290 do COM, com a
consequente remessa dos autos ao MM. Juízo de 1º Grau para a sua regular tramitação.
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
Caso não ocorra a retratação, pede-se que seja levado ao pleno de Ministros para
que seja apreciada este agravamento e atenda-se o pleito de interesse do cidadão
jurisdicionado.
Está no dispositivo da Decisão do Ministro Relator:
Ante o exposto, conheço e julgo procedente Recurso em Sentido Estrito,
para declarar nulos os atos processuais praticados sob a condução
monocrática do Juiz Federal da JMU, a partir da avocação para apreciar
e julgar o feito, e reestabelecer a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o processamento e julgamento da Ação
Penal Militar nº 7000080-74.2019.7.03.0203, a qual responde o ex-Sd Aer
FELIPE TAVARES DILLI pela suposta prática do crime previsto no art. 290 do
CPM, com a consequente remessa dos autos ao MM. Juízo de 1 º Grau para
a sua regular tramitação. (negritos e grifos da DPU /Categoria
Especial/Tribunais Superiores)
Extrai-se do corpo da Decisão singular do Julgador em instância de 2º grau que ...
...não há divergência quanto à competência dos Juízes Federais da Justiça
Militar para julgar civis. Contudo, interpretando o sentido e o alcance da Lei
nº 13.774/18, é visível a preocupação do legislador em distinguir a
condição do agente -se militar ou se civil -no momento em que cometeu o
crime, ao justificar as mudanças na LOJM: '[...] não julga somente os crimes

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c0e427
dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por
civis ou militares'.
...
... o julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, realizado em
22.8.2019, esta Corte Militar, por unanimidade, rejeitou as preliminares de
inconstitucionalidade e inadmissibilidade do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas e, no mérito, também, por unanimidade, votou pela
procedência do pedido, a fim de estabelecer a seguinte tese:
' Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.' (negritos e grifos da DPU /Categoria
Especial/Tribunais Superiores)
A Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, entende,
data venia, que a aplicação da tese firmada em sede de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - utilizada pelo Ministro Relator para fundamentar a Decisão
que anulou o processo apreciado e julgado pelo Juiz Federal, fulcrado na lei que
alterou a Organização da Justiça Militar da União, Lei 13.774, de 19/12/2018 - não
está em consonância com a legislação processual civil brasileira.
A decisão, monocrática, é contrária ao que diz o CPC.
Em tendo o Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento de 22/08/2019,
admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pela PGJM,
quanto a competência para o julgamento de 'cidadãos civis' que praticaram
supostos crimes militares quando estavam no Serviço ativo das Forças Armadas,
este processo, que possui como objeto idêntica matéria de direito, faz jus à
suspensão, nos moldes do determinado pela e legislação adjetiva.
Preconiza o Código de Processo Civil brasileiro que...
Art. 313. Suspende-se o processo:
...
IV - pela admissão de incidente de resolução de demandas
repetitivas;...
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos,
que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
§5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário
contra a decisão proferida no incidente. (grifos e negritos da DPU
/Categoria Especial/Tribunais Superiores).
Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
enseja a suspensão - por até 01 ano -, de processos que possuam como objeto
idêntica matéria de direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do
Apelo Extremo no processo paradigma. Ademais, a imediata aplicação da tese
fixada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União, se trata de
flagrante afronta aos princípios da 'segurança jurídica', da 'confiança' e da
'isonomia'.
(...).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c0e427
Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do
prazo para a interposição do Apelo extremo, e pendente, assim, de Decisão
definitiva, indevida é a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso, sob
pena de violação de princípios inerentes ao 'devido processo penal/constitucional'.
Ao que exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA
ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES requer em plano inicial o Juízo de retratação; em
não ocorrendo, que o ínclito plenário de Ministros da Corte Castrense conheça e dê
provimento ao presente Agravo Interno para reformar a Decisão do Ministro Relator,
Francisco Joseli Parente Camelo, que declarou nulos os atos praticados pelo Juiz
Federal, declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
julgamento do feito e determinou a baixa dos autos ao Juízo de origem para o seu
regular processamento.
Em assim sendo, argumentos apresentados, fundamentos jurídicos, legais e
constitucionais explicitados, (...)
(...).
FELIPE TA VARES DILLI,
requer ...
em plano inicial, do Ministro Relator, o juízo de retratação; em avançando,
que este agravamento interno seja conhecido e provido, com o
reconhecimento da competência do Juiz Federal da JMU para
processamento e julgamento do presente feito e manutenção da Decisão
proferida pelo juízo a quo, que chamando o feito à ordem e ante a'
exclusão/desincorporação' do Agravante das fileiras da Força, deixou de
convocar o Conselho Permanente de Justiça e passou a atua
monocraticamente, nos termos da atual Lei de Organização da Justiça
Militar da União, tal qual o previsto no art. 30, 1-B, Lei 13.774/2018.
Pretensão que também se justifica por necessidade de exaurimento de
instância e prequestionamento para fins de outras recursais." (Evento 1).
4. Assiste razão ao agravante.
5. In casu, comungo do entendimento expendido pelo agravante, segundo o qual o Recurso em
Sentido Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000 deveria estar suspenso, o que só não ocorreu
porque a Decisão proferida nos autos da Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR) não
observou os ditames previstos no art. 313, inciso IV, e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC.
6. Sobre o assunto, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2:
cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição,
São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas
Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF)
ou Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c0e427
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o
que ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá
ser mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do
CPC/2015). Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos
que advirão da retomada de andamento dos processos (o que, no período de um
ano, era presumido em termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que
o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art.
987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda
decisão o é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal
acórdão recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente
requisito é o de que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no
caso do recurso especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso
extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão
geral. Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor,
não se trata de uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já
está configurada, na medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande
quantidade de casos, em que uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo
(art. 987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que
versam sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do
CPC/2015 - v. n. 36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso
especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e
subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça
também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos
será estendida a todo território nacional nesse momento.".
7. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR) desbordou
dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de
relatoria do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c0e427
questão (art. 313, inciso IV e art. 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a
possibilidade de a citada suspensão permanecer válida até o julgamento de eventual interposição
de recurso extraordinário, valendo transcrever as disposições legais anteriormente referidas, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente.
8. Assim, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o
entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas", entendo que
a efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que
ainda não ocorreu. Entendo também que a edição do verbete da Súmula STM nº 17, com
publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível para excluir da análise do
Plenário os embargos declaratórios opostos pela agravante, até porque o regramento relativo ao
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admite a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que estaria a
indicar a inadequação da decisão monocrática proferida nos moldes do caso vertente.
9. Com essas considerações, embora seja plausível a tese de que o Recurso em Sentido Estrito nº
7000773-69.2019.7.00.0000 deveria estar suspenso, registro que a matéria sobre eficácia
suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será efetivamente
debatida no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também aguardam
o retorno do meu pedido de vista e foi interposto contra a decisão proferida nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, ambos de relatoria do eminente Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
10. Retomando o mérito do agravo interno interposto, entendo que a matéria deveria ter sido
encaminhada diretamente à apreciação e julgamento do Plenário, evitando-se julgamento
monocrático pelo Relator, uma vez que ainda não há trânsito em julgado do Acórdão proferido na
Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR).

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c0e427
11. Porém, está sendo submetido a este Colegiado o pedido de reforma da Decisão proferida pelo
Ministro-Relator que anulou a decisão do juiz togado e firmou a competência do CPJEx para
processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000080-74.2019.7.03.0203, com a consequente remessa
dos autos ao Juízo de origem, para regular tramitação.
12. A meu sentir, cabe realmente a reforma da Decisão ora recorrida, considerando que:
a) Em 30/4/2019, o Ministério Público Militar, com atuação perante a 2ª Auditoria da 3ª CJM,
baseado no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000070-30.2019.7.03.0203, ofereceu Denúncia FELIPE
TAVARES DILLI como incurso nas sanções do artigo 290, caput (guardar), c/c art. 70, inciso II, alínea
"l", tudo do Código Penal Militar (Evento 1, documento 1, do Processo de origem) contra JOÃO VITOR
SILVA DE PAULA, ex-Sd Ex, como incurso nas penas do art. 308, § 1º, com a incidência da agravante
prevista no art. 70, alínea "l", ambos do CPM (Evento 1 do Processo de origem);
b) O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, pela Decisão proferida em
3/5/2019, recebeu a citada Denúncia (Evento 2 do Processo de origem); e
c) Tendo em vista que o denunciado foi licenciado das Forças Armadas (Evento 29 do Processo de
origem) e que ainda não havia sido encerrada a instrução criminal, pois o feito ainda se encontrava
na fase da oitiva das testemunhas, o magistrado atuou corretamente, proferindo a Decisão de
04/06/2019, deixando de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a atuar na Ação
Penal Militar nº 7000080-74.2019.7.03.0203, de forma monocrática (Evento 34 do Processo de
origem).
13. Nesse contexto, verifico que a decisão anulada pelo eminente Ministro-Relator não merecia
qualquer repreensão, considerando que foi firmada a competência do juiz singular ainda no início da
Ação Penal Militar, motivo pelo qual adoto o mesmo entendimento que venho empreendendo neste
Plenário. Aliás, no meu voto-vista, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), firmei o entendimento
de que, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de
processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM),
bem como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares
processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva
Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
14. Foi o que ocorreu no presente caso, pois, partindo-se da premissa de que há possibilidade de
prorrogação interna de competência entre os órgãos de Primeira Instância da JMU, é válido
sustentar que o magistrado atuou com acerto quando firmou sua competência por ocasião do
recebimento da Denúncia nos autos da Ação Penal Militar nº 7000080-74.2019.7.03.0203, com
fundamento no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992, alterada pela Lei nº 13.774/2018.
15. Portanto, é sempre oportuno destacar que a Suprema Corte, ao debater sobre a possibilidade de
prorrogação da competência para apreciar e julgar parlamentares que perderam essa condição,
assentou o entendimento de que o encerramento da instrução criminal deveria ser o marco para tal
fim, privilegiando o princípio da identidade física do juiz, ou seja, em virtude de o
magistrado ter tido contato com as provas produzidas na Ação Penal. Refiro-me ao julgamento dos
autos da Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, in litteris:
" Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM
EM AÇÃO PENAL. LIMITAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO AOS
CRIMES PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE. ESTABELECIMENTO DE
MARCO TEMPORAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c0e427
1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui
adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são
acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição,
inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam
qualquer relação com o seu exercício.
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro
privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a prática
atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como
igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a
responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso,
a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores
constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de
garantir o livre exercício das funções - e não ao fim ilegítimo de assegurar
impunidade - é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime
imputado e o exercício do cargo. A experiência e as estatísticas revelam a manifesta
disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo
desprestígio para o Supremo.
4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos
precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a
imunidade parlamentar material - i.e., a que os protege por 2 suas opiniões,
palavras e votos - à exigência de que a manifestação tivesse relação com o
exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação
restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades.
Precedentes.
II. Quanto ao momento da fixação definitiva da competência do STF
5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho
de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para
processar e julgar ações penais - do STF ou de qualquer outro órgão - não
será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo
ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A
jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de
competências constitucionais quando necessária para preservar a
efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.
III. Conclusão
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das seguintes teses: '(i) O foro por
prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício
do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da
instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para
apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar
ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a
ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo'.
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos
os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na
jurisprudência anterior.
8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona
Eleitoral do Rio de Janeiro, em razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado
Federal e tendo em vista que a instrução processual já havia sido finalizada perante

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c0e427
a 1ª instância." (AP 937 QO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado em 03/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-265, divulgado em 10/12/2018
e publicado em 11/12/2018). (os grifos não são dos originais).
16. Vale, ainda, transcrever os itens "48" e "49" do Voto do Relator, nos quais, com muita lucidez, o
eminente Ministro Dr. Luís Roberto Barroso arremata, in litteris:
"48. Além disso, o critério do fim da instrução processual, i.e., a publicação do
despacho de intimação para apresentação de alegações finais, parece ser adequado
a esses objetivos por três razões. Primeiro, trata-se de um marco temporal
objetivo, de fácil aferição, e que deixa pouca margem de manipulação para
os investigados e réus e afasta a discricionariedade da decisão dos
tribunais de declínio de competência. Segundo, a definição do encerramento da
instrução como marco para a prorrogação da competência privilegia, em maior
extensão, o princípio da identidade física do juiz, ao valorizar o contato do
magistrado julgador com as provas produzidas na ação penal. Por fim, esse
critério já foi fixado pela Primeira Turma desta Casa na AP 606-QO, sob minha
relatoria, ainda que apenas em relação à renúncia parlamentar abusiva.
49. Desse modo, esta Corte deve fixar que a partir do fim da instrução processual,
com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais,
prorroga-se a competência do juízo para julgar ações penais em todos os graus de
jurisdição, sem que a investidura ou desinvestidura de cargo com foro privilegiado
produza modificação de competência." (os grifos não são dos originais)
17. E nem se diga que essa regra só seria aplicável perante o STF. Segundo esse precedente do
Pretório Excelso, o deslocamento de competência ou a sua prorrogação também se daria no âmbito
da Primeira Instância, conforme já foi transcrito no item anterior, dando-se destaque ao seguinte
item das razões de decidir do eminente Ministro Dr. Luís Roberto Barroso, in litteris:
"43. Por isso, proponho que a partir do final da instrução processual, com a
publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, seja
prorrogada a competência do juízo para julgar ações penais em todos os graus
de jurisdição. Desse modo, mesmo que o agente público venha a ocupar outro
cargo ou deixe o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, isso não
acarretará modificações de competência. Caso esse critério tivesse sido
aplicado ao presente processo, por exemplo, o réu teria sido julgado pela
1ª instância e o processo não teria sido deslocado para o STF". (os grifos não
são dos originais).
18. Mutatis mutandis, respeitando as especificidades desta Justiça castrense, é escorreito afirmar
que, em sede de processos ordinários no âmbito da JMU, somente não haverá deslocamento interno
de competência do Conselho Especial de Justiça/Conselho Permanente de Justiça para o juiz togado
ou vice-versa, caso o militar acusado tenha sido excluído das fileiras das Forças Armadas ou, ainda,
o civil acusado tenha passado à condição de militar após a publicação do Despacho do magistrado
que concedeu abertura de vista para as partes apresentarem suas respectivas alegações escritas,
de acordo com o art. 428 do CPPM.
19. Assim, é escorreito afirmar que andou bem o magistrado, ao firmar sua competência para
processar e julgar ex-militar que passou a ostentar a condição de civil e a prorrogação da
competência para o juiz togado foi estabelecida ainda durante a instrução criminal.
20. Enfim, cabe arrematar que a especialidade desta Justiça castrense comporta, de forma
sucessiva, o deslocamento interno de competência dos órgãos judicantes da JMU durante a
instrução criminal, sem que esse fenômeno possa implicar a admissão de tribunal de exceção. A
esse respeito, vale trazer à baila as anotações expendidas pelo constitucionalista Uadi Lammêgo
Bulos, na obra Constituição Federal anotada, 11ª edição, São Paulo: editora Saraiva, 2015, p.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:15:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101261c0e427
230/231, ao tecer comentários sobre o princípio do juiz natural insculpido no art. 5º, inciso XXXVII,
da Constituição Federal, in litteris:
"(...)
Não se confunda proibição de tribunal de exceção com justiça
especializada. São coisas totalmente distintas, envolvendo situações antagônicas.
A garantia do juiz natural exige que todo litígio seja submetido ao juízo a que
naturalmente caberia, proscrevendo-se com isso a instituição de juízos ad hoc,
sem qualquer censura à benéfica criação das justiças especializadas.
Estas são divisões da função jurisdicional, inseridas no quadro geral dos
órgãos do Poder Judiciário, para colaborar na função jurisdicional, inseridas no
quadro geral dos órgãos do Poder Judiciário, para colaborar na administração da
justiça. O inexcedível Pimenta Bueno já defendia a possibilidade haver justiça
especializada, ficando claro que a proibição de tribunais de exceção não a abrange
(José Antônio Pimenta Bueno, Direito público brasileiro e análise da Constituição do
Império, Rio de Janeiro, Ministério da Justiça/Serviço de Documentação, 1958, n.
584, p. 415)." (os grifos não são dos originais).

21. Além disso, foi a própria Suprema Corte que, no julgamento da AP n º 937, firmou a tese de que
"a definição do encerramento da instrução como marco para a prorrogação da competência
privilegia, em maior extensão, o princípio da identidade física do juiz, ao valorizar o contato do
magistrado julgador com as provas produzidas na ação penal".
Por essas razões, com base no precedente da Suprema Corte (AP 937 QO), votei pelo provimento do
Agravo Interno interposto pela Defesa para, reformando a decisão monocrática do Ministro-Relator
prolatada nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000773-69.2019.7.00.0000, manter a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que deixou
de convocar o Conselho Permanente de Justiça e passou a atuar na Ação Penal Militar nº 7000080-
74.2019.7.03.0203, de forma monocrática, com fundamento no art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992,
alterada pela Lei nº 13.774/2018.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar